Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Omissões no julgado. Prequestionamento. Rediscussão de matérias. Não cabimento de condenação em honorários de sucumbência nesta fase do processo. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito para receber a queixa-crime e dar prosseguimento à ação penal privada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir se há omissões no julgado recorrido no tocante à análise das teses defensivas sustentadas nas contrarrazões do recurso em sentido estrito e fazer o prequestionamento de diversas matérias constitucionais e infraconstitucionais.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários advocatícios em ação penal privada pressupõe resultado desfavorável ao querelante, como ocorre nas hipóteses de rejeição da queixa-crime, absolvição sumária ou extinção da punibilidade. Como o acórdão embargado deu procedência ao recurso em sentido estrito e determinou o prosseguimento da persecução penal, inexiste sucumbência apta a ensejar a condenação pretendida pela causídica, devendo eventual análise sobre honorários advocatícios sucumbenciais ser postergada para momento processual oportuno, a depender do desfecho da ação penal de origem.
4. Para fins de prequestionamento, considera-se que as matérias invocadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, ainda que de forma contrária aos seus interesses, restando atendido o requisito exigido pelos Tribunais Superiores
5. As matérias postas nestes embargos foram debatidas e enfrentadas por este órgão fracionário de forma ampla e suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão das teses pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.